Tribunal: TJSP
Processo: 2152999-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2152999-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes EVANDRO DE OLIVEIRA DE SOUZA e
DANIELE GORSKA SANTOS SOUZA, é agravado MADRID INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152999-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17893 V
2
VOTO No 17893
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152999-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 29a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LAURA DE MATTOS ALMEIDA
AGRAVANTES: EVANDRO DE OLIVEIRA DE SOUZA, DANIELE GORSKA
SANTOS SOUZA
AGRAVADO: MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença para reduzir o excesso do valor
indicado.
Insurgência
dos
impugnados.
Dever de observância ao título judicial,
sob pena de ofensa à coisa julgada.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a respeitável decisão de fls.
97 dos autos principais, que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença para reduzir o valor do presente
cumprimento, incumbindo ao exequente apresentar, no prazo de
15 dias, planilha atualizada do débito abrangendo:(i) a
quantia de R$ 33.883,90, com correção monetária, a partir dos
respectivos desembolsos, e juros legais de mora desde a
citação; (ii) a quantia de R$ 10.000,00, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde a publicação da
sentença (arbitramento) e juros legais de mora, a partir da
citação; e (iii) honorários advocatícios de sucumbência, no
importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em
virtude do parcial acolhimento da impugnação, condenou os
exequentes no pagamento de honorários advocatícios em 10%
sobre o excesso a ser apurado.
Sustentam os impugnados, em suma, que não
há excesso de execução, pugnando para que seja determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152999-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17893 V
3
que a agravada deva reembolsar os agravantes no valor total
dos aluguéis pagos até a presente data, ou seja, período
completo do inadimplemento e enquanto este persistir.
Recurso processado, com apresentação de
contraminuta as fls. 777/782.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
“In
casu”,
constou
dispositivo
da
sentença condenatória que ora se busca o cumprimento a
procedência em parte da ação, nos seguintes termos: “... para
condenar a requerida MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. ao pagamento: a) de indenização por danos materiais, no
importe de R$ 33.883,90, com correção monetária, pelos
índices da tabela prática do Tribunal de Justiça, a contar
dos desembolsos, e juros de mora, de 1% ao mês, a contar da
citação; b) da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos
morais, com correção monetária, pelos índices da tabela
prática deste Tribunal de Justiça, a contar desta data, e
juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação. Por
sucumbente principal, a ré arcará com o pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da condenação.” (fls. 161).
Contra essa sentença, foi interposto
recurso de apelação, o qual foi negado provimento pelo
Colegiado por votação unânime (fls. 16/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152999-06.2020.8.26.0000 -Voto no 17893 V
4
No
caso,
mantida
a
sentença
na
integralidade, não há como se modificar o título judicial
cuja questão já está acobertada pela coisa julgada material.
Aliás, como é cediço, a reanálise de
questão já decidida no processo é vedada expressamente pelo
disposto nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
Desse modo, deve ser cumprido o título
judicial exequendo, nos termos do que constou em seu
dispositivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da
parte agravada para 11% sobre o excesso a ser apurado.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator